Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL 514/1993. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade jurídica, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Sob a perspectiva da existência da dívida, não pode ser considerada irregular inscrição em cadastro de proteção ao crédito realizada a partir do inadimplemento de empréstimo bancário.
3. A notificação de que trata o artigo 3o da Lei Distrital 514/1993, diversamente do que se verifica com a notificação prevista no artigo 43, § 2o, da Lei 8.078/1990, deve ser promovida pelo fornecedor que remete o nome do consumidor para o órgão de proteção ao crédito.
4. O descumprimento do dever de comunicação prévia imposto ao fornecedor pela Lei Distrital 514/1993 tem potencialidade para causar dano moral ao consumidor.
5. A existência de negativação anterior infirma a existência de dano moral porque, nessa circunstância, a inscrição posterior, mesmo irregular, não tem aptidão para atingir o nome, a imagem e a reputação do consumidor, ou seja, é desprovida de potencialidade para afetar direitos da sua personalidade jurídica.
6. Apelação conhecida e desprovida.